Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748864-85.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: N 7 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para manifestação acerca a petição ID 78402372 e dos documentos que a acompanham, juntados pela agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator